Tribunal: STF
Processo: ARE 853386
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Plano de saúde. Aplicação de sanção pecuniária. Negativa de assistência médica. 3. Necessidade da prévia interpretação da legislação infraconstitucional, do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados 279, 454 e 636 da Súmula do STF. 4. Afronta aos princípios contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Agravo regimental a que se nega provimento